Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a autora pediu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento cirúrgico urgente e a sua condenação por compensação por danos morais em razão da negativa indevida. A sentença julgou procedente a obrigação de fazer, mas improcedente a compensação por danos morais.
2. O dano moral consiste no resultado in res ipsa da violação a um direito da personalidade; ele não reflete nem mensura a dor efetivamente sofrida, o que é impossível, mas busca mensurar a gravidade do ilícito em razão da reprovabilidade do ilícito cometido.
3. Em que pese o mero descumprimento contratual não ensejar o reconhecimento de ilícito indenizável, de modo diverso se entende nos casos em que se cuida de obrigação relativa à recusa indevida de realização de procedimento de saúde, sobretudo nos casos de urgência, situação em que se reconhece a conduta ilícita, o dano indenizável e o nexo causal.
4. Recurso conhecido e provido.